Tribunal: TJDFT
Processo: 0022329-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES.
1. O atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir todos os valores recebidos, inclusive o correspondente à comissão de corretagem, acrescido da multa moratória.
2. Indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel.